Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706258-87.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NINITA MARIA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora